Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo a oportunidade ao agravante para se manifestar sobre a impugnação à juntada de documentos com o recurso, formulada nas contrarrazões de Id 28373553, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora